Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735195-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH SEIXAS ALVES VIEIRA AGRAVADO: ANA PAULA PORFÍRIO DE SOUZA., DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. S. A. V. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 169444753 do processo n. 0735005-67.2023.8.07.0001) que, nos autos mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da autora em curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Em suas razões recursais (ID 50472730), narra a agravante possuir 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de idade e cursar o terceiro ano do ensino médio no Colégio Único Educacional. Relata ter sempre se dedicado aos estudos, com ótimo desempenho escolar. Aduz ter sido aprovada em diversos vestibulares neste ano, em especial na Universidade Católica de Brasília – UCB: “i) 04 de março de 2023 (primeira aprovação – Id. 169411377); ii) 08 de maio de 2023 (segunda aprovação – Id. 169411378); iii) 14 de agosto de 2023 (terça aprovação – Id. 169411379)”. Descreve necessitar apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio para se matricular no curso de graduação e que a única possiblidade é se valer do ensino supletivo. Contudo, salienta a negativa da autoridade coautora. Destaca o exíguo prazo para a viabilização de todos trâmites necessários ao ingresso no ensino superior e que necessita demonstrar a aptidão para assumir a vaga de bacharelado na UCB até o dia 1o/9/2023. Aduz que os efeitos do IRDR n. 13 deste e. Tribunal foram suspensos pelo c. STJ ao receber o REsp 2.014.456/DF, à luz do art. 987, § 1o, do CPC. Sustenta que a Constituição Federal garante, no seu art. 208, V, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada indivíduo. Expõe, também, o art. 24, V, c, da Lei n. 9.394/96, que possibilita o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Cita, ainda, o art. 5o, § 5o, da Lei n. 9.394/96, arts. 205 e 206, I, da CF e art. 54, C, do ECA, a fim de balizar a sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua matrícula no curso supletivo da ré, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 50472736). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insta salientar, inicialmente, que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise, possibilidade de curso supletivo de ensino médio para menores de 18 (dezoito) anos. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[1], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo[2]. Em que pese o julgamento do IRDR 13 pela Câmara de Uniformização, no sentido da validade do critério estritamente etário, tal tese não possui, ainda, efeito vinculante, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, ante a pendência de apreciação de Recursos Especial e Extraordinário interpostos contra o acórdão. Da análise inicial dos autos, contundo, reputam-se ausentes tais requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito. Na hipótese, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que a autoridade coautora proceda a matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames, com a subsequente emissão do atinente certificado, se aprovada. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[3], os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, serão realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salienta-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96[4] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[5], é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Feitas essas considerações, a análise inicial dos autos, contudo, não permite verificar a probabilidade do direito da recorrente. Isso porque, o documento de ID 169411379, utilizado para demonstrar a aprovação, em 14/8/2023, da autora no vestibular, é genérico e sequer menciona o seu nome ou sua posição na lista de classificação. Ademais, também não é indicado nos autos o curso de graduação para o qual a autora teria sido selecionada. Ainda, é de se considerar que, segundo normas do edital de ID 169411373 acostado, o vestibular da instituição de ensino superior, ao qual foi submetida, consiste em simples redação, feita de forma online. Tais fatos não permitem concluir, em cognição sumária, a capacidade intelectual da agravante, a fim de viabilizar, tecnicamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, motivo pelo qual, nesse momento, deve ser indeferida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [2] Art. 982. (...) § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [3] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [4] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [5] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;